Tribunal: TJSP
Processo: 2005639-67.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Instauração com base em representação oferecida por advogado com a indicação de suposta adulteração de data e interposição intempestiva de recurso de apelação contra sentença penal absolutória pelo Ministério Público – Documentação que indica irrelevância jurídica acompanhada da justificação da alteração da data da ciência da sentença pelo órgão ministerial, não

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Instauração com base em representação oferecida por advogado com a indicação de suposta adulteração de data e interposição intempestiva de recurso de apelação contra sentença penal absolutória pelo Ministério Público – Documentação que indica irrelevância jurídica acompanhada da justificação da alteração da data da ciência da sentença pelo órgão ministerial, não vislumbrando, o titular da ação, potencialidade lesiva à fé pública – Observação de que a jurisprudência das cortes superiores detém o entendimento de que a intimação do Ministério Público, mormente para análise de prazo dos atos praticados em processos judiciais, somente se aperfeiçoa com a entrega dos autos na repartição administrativa – Tempestividade do apelo examinado no caso concreto – Irrecusabilidade do pedido do titular da ação – Precedentes do E. STF e deste colegiado – Arquivamento da representação.